Tribunal: TJPA
Processo: 0009252-28.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009252-28.2012.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELADO: MIGUEL DE SOUSA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 42, da Lei nº 8.213/91, dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, fica incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência.

2. Compulsando os autos, constata-se que o autor/apelado preenche os requisitos legais necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, conforme laudo pericial e documentos acostados aos autos.

3. Dessa forma, confirma-se a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância que compôs com acerto a questão trazida ao crivo judicial, produzindo escorreita aplicação da norma ao fato, reconhecendo a existência do direito postulado pelo requerente.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, proposta por MIGUEL DE SOUZA FONSECA, ora apelado, julgou procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, com o apoio no art. 269, I, do CPC.

Alega o apelante que a perda do membro é algo extremamente traumático, mas que não é possível afirmar que tal condição impossibilita que o autor/apelado exerça outro tipo de atividade que lhe garanta o sustento.

Afirma que o recorrido não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, pois inexiste prova de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho.

Requereu, portanto, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau que condenou o réu/apelante a incluir o autor/apelado como beneficiário do auxílio acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

A apelação foi recebida em seu efeito devolutivo, conforme decisão de
Num. 4607546 - Pág. 1.

Sem contrarrazões, conforme Num. 4607546 - Pág. 5 dos autos.

Manifestação do Ministério Público de Num. 4607551 – Pág. 05/09 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do autor à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A sentença de piso julgou procedente o pedido, determinando que o INSS concedesse tal benefício a partir de 20.11.2012.

Pois bem.

O art. 42 da Lei n° 8.213/91 dispõe que, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado total e permanentemente para o seu trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Nessa seara, a aposentadoria por invalidez requer que o segurado, estando ou não no gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a sobrevivência, nos moldes do artigo supracitado,
in verbis
:

Art. 42:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, extrai-se dos autos que o apelado sofreu acidente de trabalho em 17.06.2010, quando trabalhava no canteiro de obras da fábrica Cordeiro Ltda, vindo a sofrer a amputação da mão direita, conforme Boletim de Ocorrência de
Num. 4607537 - Pág. 15
e demais documentos constantes nos autos.

Realizada perícia médica de
Num. 4607538 - Pág. 1
, o perito concluiu que o periciando está
incapaz permanentemente para o trabalho
e possui também deformidade permanente.

O apelante, por sua vez, sustenta seu pedido de reforma da decisão afirmando que
inexiste prova de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e que por mais que o recorrido tenha perdido a mão direita no acidente de trabalho, tal fato não o impede de trabalhar em outra função

Ocorre que se deve levar em consideração que estamos diante de um trabalhador que exerce suas atividades como operador de máquinas, pessoa de baixa escolaridade e encontra-se fisicamente limitada, o que por si só já demonstra a dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Desta forma, estando o apelado debilitado, sem condições para desenvolver qualquer atividade laboral dentro da sua competência, necessária a imediata concessão do benefício, visando suprir a sua subsistência e de sua família.

Deve-se observar a finalidade social da lei previdenciária, e desobrigar o requerente de ser readaptado em outra função, em razão de não possuir qualificação técnica para o exercício de outra atividade, bem como em razão da dificuldade de conseguir um novo emprego, ter baixa escolaridade, estar fisicamente limitado e sempre ter trabalhado como operador de máquinas, onde o uso dos dois membros superiores é indispensável.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO.
AMPARO PREVIDENCIÁRIO POR INVALIDEZ DE TRABALHADOR RURAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. POSSIBILIDADE.

TUTELA ESPECÍFICA
.
1. Comprovado o trabalho rural como chefe de família na época da concessão administrativa do amparo previdenciário mediante início razoável de prova material, corroborado por prova testemunhal, é devida a conversão desse amparo em aposentadoria por invalidez rural desde a DER, observada a prescrição quinquenal.
2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).” (TRF-4 - AC: 217664820144049999 PR 0021766-48.2014.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 10/06/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 19/06/2015).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE.HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Cuida-se de remessa obrigatória e de apelação cível contra sentença que deferiu a antecipação de tutela e determinou o restabelecimento pelo INSS do auxílio doença em favor do autor, convertendo o em aposentadoria por invalidez, a partir da apresentação do laudo pericial, com o pagamento das parcelas vencidas devidamente corrigidas nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenou-o, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A teor do art. 59 da Lei n.8.213/91, o auxílio-doença é destinado ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o prazo de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos e, de acordo com o art. 42, do referido diploma legal, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

3. A condição de segurado da postulante e o cumprimento da carência não foram objeto de questionamento, até porque o motivo ensejador do indeferimento do pleito na esfera administrativa foi a ausência de moléstia incapacitante para justificar a concessão do benefício.

4
. Na hipótese dos autos, observa-se que o expert do Juízo concluiu pela incapacidade total e permanente da autora em vista das enfermidades que a acometeu, a saber, Transtorno de disco lombar com radiculopatia, dor lombar, dor ciática e síndrome pós laminectomia, bem como pela sua pouca chance de vir a ser reabilitada para outra atividade profissional devido à baixa escolaridade, circunstância esta, considerando a sua qualidade de rurícola, que torna impossível a sua absorção pelo mercado de trabalho.

5. Direito da autora reconhecido ao restabelecimento do auxílio-doença e de sua conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento dos atrasados com juros e corre ção monetária.

6. Antecipação dos efeitos da tutela confirmada, porquanto além de restar demonstrado o direito ao benefício, trata-se de prestação de natureza alimentícia, cuja demora na sua concessão acarretará sérios prejuízos à sobrevivência do requerente. O risco da irreversibilidade da medida, em decorrência do estado de pobreza do favorecido, diante da verossimilhança dos fatos alegados, não deve ser observado a ponto de comprometer a proteção de direitos tão fundamentais como o da própria subsistência do jurisdicionado.

7. Os juros moratórios, devidos a contar da citação, e a correção monetária, a partir do vencimento das prestações, de acordo com o referido diploma legal até a modulação dos efeitos do julgamento das ADIS 4357/DF e 4425/DF, que será promovida pelo STF.

8. Verba honorária reduzida de 20% para 10% sobre o valor da condenação, com a observância da Súmula nº 111-STJ, em consonância com os inúmeros precedentes desta eCorte em casos semelhantes.

Apelação e remessa obrigatória parcialmente providas. (TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. APELREEX Nº 31584-PB. Rel. DESEMBARGADOR (A) FEDERAL JOSE MARIA DE OLIVEIRA. DJE 12/03/2015).

Friza-se que as informações trazidas e os documentos que acompanham a inicial, foram confirmados e acolhidos na sentença prolatada pelo Juízo de piso, bem como o Laudo Pericial realizado, deixando-o plenamente convencido da incapacidade laboral permanente do requerente e de seu direito ao recebimento do benefício da aposentadoria por invalidez, já que presentes os requisitos legais, o que se confirma neste grau de jurisdição, pelo que deve ser mantida a sentença em questão.

No que concerne ao índice de atualização monetária, as Cortes Superiores entendem que as condenações impostas à Fazenda Pública, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por todo o exposto, há de aplicar os recursos paradigmas (RE 709.212/DF - TEMA 608), RE 870.957/SE (Tema 810 STF) e a modulação do RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ), que tratam a respeito dos juros de mora e correção monetária aplicados nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Destarte, em observância a data da condenação judicial no caso concreto, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E, respeitados os 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, como bem consignado na decisão de 1º grau, nada havendo a ser alterado.

Todavia, tendo em vista a decisão proferida pelo Eminente Ministro Luiz Fux, relator do processo nº 0003286-92.2014.4.05.9999, nos Embargos de Declaração, ressalvo que a modulação dos juros e correção monetária poderá ser revisada futuramente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
INSS
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Desembargadora Relatora

Belém, 16/11/2022